Tribunal: TJES
Processo: 5001303-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sigilo Fiscal
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001303-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. FERRAMENTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A QUEBRA DE SIGILO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
A controvérsia recursal gravita em torno do indeferimento, pelo Juízo
a quo
, de busca no sistema do SISBAJUD para o bloqueio e a penhora online do valor suficiente para a quitação do crédito posto em execução fiscal, sob o entendimento equivocado de que a utilização de tal sistema equivaleria à quebra de sigilo fiscal.

2)
O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que, após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006, não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas de diligências coercitivas e expropriatórias, a fim de satisfazer o crédito perseguido, como é o caso do SISBAJUD. Precedentes.

3)
A utilização do sistema SISBAJUD não pode ser considerada como quebra de sigilo fiscal.

4)
Apesar de ambas as ferramentas (“teimosinha” e quebra de sigilo fiscal) serem realizadas via sistema SISBAJUD, suas utilizações demandam circunstâncias distintas, possuindo a segunda caráter excepcional, de modo que a serventia de uma não interfere aplicabilidade da outra.

5)

Desse modo, à luz da
natureza dos atos executivos, dos princípios que regem a execução, bem como das modalidades de consulta ao patrimônio do devedor, não verifico impedimento à consulta ao sistema SISBAJUD, através da ferramenta “teimosinha”, sendo mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfação do seu crédito.

6)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito ativo manejado pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
, em face da r. decisão de ID 34541325, proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal por ele ajuizada em desfavor de
JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA
, por meio da qual o julgador
a quo
indeferiu a quebra do sigilo fiscal e bancário, diante do pedido do exequente de bloqueio e a penhora online do valor suficiente para a quitação do crédito, pelo sistema do SISBAJUD, bem como que as ordens de bloqueios autorizadas sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida seja concluído (“Teimosinha”).

Em suas razões recursais (ID 7210834), o Município Agravante sustenta a reforma do pronunciamento judicial supracitado, defendendo, basicamente, que os principais fundamentos utilizados para o indeferimento da realização da penhora por SISBAJUD, foi a falta de interesse público e o dever da proteção do sigilo fiscal e bancário na perseguição do crédito tributário, utilizando-se para tanto, Recurso Especial nº 1.951.176 - SP, o qual não se aplica ao caso em comento.

Aduz, ainda, que a conveniência e oportunidade para a exigência do crédito fiscal compete ao Poder Executivo Municipal, não cabendo à autoridade judiciária a vinculação do valor do tributo ao interesse de agir, eis que o fato de o valor do crédito tributário ser baixo (aos olhos do Juízo) não afasta automaticamente o direito da Fazenda Pública de promover a execução fiscal.

Contrarrazões apresentadas no ID 7529911.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito ativo manejado pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
, em face da r. decisão de ID 34541325, proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal por ele ajuizada em desfavor de
JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA
, por meio da qual o julgador
a quo
indeferiu a quebra do sigilo fiscal e bancário, diante do pedido do exequente de bloqueio e a penhora online do valor suficiente para a quitação do crédito, pelo sistema do SISBAJUD, bem como que as ordens de bloqueios autorizadas sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida seja concluído (“Teimosinha”).

Em suas razões recursais (ID 7210834), o Município Agravante sustenta a reforma do pronunciamento judicial supracitado, defendendo, basicamente, que os principais fundamentos utilizados para o indeferimento da realização da penhora por SISBAJUD, foi a falta de interesse público e o dever da proteção do sigilo fiscal e bancário na perseguição do crédito tributário, utilizando-se para tanto, Recurso Especial nº 1.951.176 - SP, o qual não se aplica ao caso em comento.

Aduz, ainda, que a conveniência e oportunidade para a exigência do crédito fiscal compete ao Poder Executivo Municipal, não cabendo à autoridade judiciária a vinculação do valor do tributo ao interesse de agir, eis que o fato de o valor do crédito tributário ser baixo (aos olhos do Juízo) não afasta automaticamente o direito da Fazenda Pública de promover a execução fiscal.

Contrarrazões apresentadas no ID 7529911.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal, tombada sob o nº
5001365-94.2022.8.08.0014
,
na qual o Juízo
a quo
indeferiu a quebra do sigilo fiscal e bancário, diante do pedido do exequente de bloqueio e a penhora online do valor suficiente para a quitação do crédito, pelo sistema do SISBAJUD, bem como que as ordens de bloqueios autorizadas sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida seja concluído (“Teimosinha”). Vejamos:

A garantia constitucional do sigilo fiscal é medida atípica e excepcional que só se justifique estando evidente o interesse público.

Por interesse público, somente se enquadra taxativamente, consoante a Lei Complementar 105/2001, como o conjunto de informações absolutamente necessária à apuração de qualquer ilícito criminal (artigo 1°, parágrafo 4º); no caso de infrações administrativas (artigo 7º) ou de procedimento administrativo fiscal que possa haver indícios de fraude a execução (artigo 6º).

A proteção ao sigilo fiscal e bancário, transcende a exposição da vida íntima do contribuinte, com informações a respeito de atividades da vida privada, rastreáveis economicamente:

“[...] O sigilo bancário nada mais é do que um desdobramento do sigilo de comunicação de dados. Com efeito, os dados bancários de um indivíduo podem, em muitos casos, revelar o modo de vida desse indivíduo, seus hábitos, como por exemplo, onde compra, onde faz suas refeições, que tipo de negócios desenvolve e com quem, onde desfruta suas horas de lazer etc. Esses dados, por estarem intimamente ligados ao modo de ser das pessoas, devem receber especial proteção, sob pena de - por via inversa - fazermos tábula rasa do direito à privacidade. [...] Em suma, compreendemos que tanto o direito à privacidade (art. 5º, X, da CF), como o direito ao sigilo da comunicação de dados (art. 5º, XII, da CF) agasalham, como direito fundamental implicitamente acolhido pela Constituição Federal, aquilo que podemos denominar de "direito ao sigilo bancário". (Sigilo Fiscal e Bancário – Coordenadores Reinaldo Pizolio e Jayr Viégas Gavaldão Jr. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 346-347)

No caso de execuções de pequeno valor onde inexiste indício de fraude, aliada à relevante interesse financeiro do fisco, tal medida não comporta acolhida, sob pena do juiz e do representante da fazenda pública serem imputados no delito de abuso de autoridade.

Assim,
INDEFIRO
a quebra do sigilo fiscal.

Intimem-se o credor para ciência desta decisão, e requerer o que entender em 05 dias.

.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido.

A controvérsia recursal gravita em torno do indeferimento, pelo Juízo
a quo
, de busca no sistema do SISBAJUD para o bloqueio e a penhora online do valor suficiente para a quitação do crédito posto em execução fiscal, sob o entendimento equivocado de que a utilização de tal sistema equivaleria à quebra de sigilo fiscal.

Pois bem.

É legítimo pleito realizado pelo Município agravante, sendo inclusive respaldado pela jurisprudência pátria, como veremos a seguir.

Ademais, a utilização do sistema SISBAJUD não pode ser considerada como quebra de sigilo fiscal.

A situação dos autos, a despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, não há como olvidar que demonstra que o executado não cumpre suas obrigações com o fisco.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 6º, consagra o princípio da cooperação, o qual estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
In verbis
:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que, após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006,
não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas de diligências coercitivas e expropriatórias, a fim de satisfazer o crédito perseguido, como é o caso do SISBAJUD
. Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. 2. Sendo assim,
o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1°/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Inicialmente, quanto à violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil de 1973, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração, o fazendo de forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. No mais, discute-se nos autos sobre a possibilidade de deferimento de consulta aos sistemas Infojud e Renajud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente. 3. Com relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que "[...]
a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras". O entendimento supramencionado tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud.
4. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1695998/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017)

Este Egrégio Tribunal vem adotando o mesmo entendimento:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. BACENJUD. RENAJUD. EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp n.º 1.112.943/MA, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu, em relação à penhora online, que “após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
”. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. 3. Decisão reformada. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, nº 5002347-87.2021.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data: 17/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD possibilidade recurso provido. 1. Em detida análise dos autos, verifico que o Estado exequente, requereu diligências para a localização de bens do executado e demonstrou interesse na continuidade da ação executiva a identificar a existência de bens penhoráveis de sua propriedade. 2. Assim, e antes de ser requerida a suspensão do feito, devem ser esgotados todos os meios de localização de bens penhoráveis, de modo que
tal medida não pode representar óbice à realização das diligências requeridas para tanto, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal"
(AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4.4.2017). 3.
Deve-se considerar que o Poder Judiciário, atualmente, dispõe de sistemas que se mostram aptos e efetivos a auxiliar na persecução do patrimônio do executado, o que representa, em última análise, a possibilidade de esgotamento das diligências necessárias antes do sobrestamento do processo executivo.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190016392, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 03/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Apesar de a execução observar a forma menos onerosa ao devedor, deve também objetivar o cumprimento célere da obrigação. II.
A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ.
III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100170020133, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2018, Data da Publicação no Diário: 29/08/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 543-C, DO CPC/73 - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA NO STJ - NOVA ANÁLISE - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL INFOJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1.
O c. STJ firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007.
2. Juízo de retratação que se julga procedente para reformar o decisum a quo a fim de determinar o regular prosseguimento do feito. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 100150045845, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CONSULTA INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO. 1- Quando do julgamento do REsp nº 1.112.943⁄MA, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu-se, em relação à penhora on line, que ¿
após o advento da Lei n.º 11.382⁄2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados¿, entendimento aplicável não só ao sistema BACEN-JUD, mas ao RENAJUD e ao INFOJUD.
2- Com base na jurisprudência do STJ e no princípio da efetividade, a fim de se evitar seja a execução frustrada, não se mostra cabível condicionar o emprego do INFOJUD à demonstração de que o credor adotou todas as diligências cabíveis a fim de encontrar bens do devedor. 3- Decisão reformada. 4- Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100170020117, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 21/06/2017)

Neste contexto, apesar de ambas as ferramentas (“teimosinha” e quebra de sigilo fiscal) serem realizadas via sistema SISBAJUD, suas utilizações demandam circunstâncias distintas, possuindo a segunda caráter excepcional, de modo que a serventia de uma não interfere aplicabilidade da outra.

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. Decisão que indeferiu nova tentativa de constrição de ativos do devedor, bem como a quebra de seu sigilo bancário.
Pesquisa de ativos que é medida legítima à satisfação do credor dos alimentos, sendo razoável que a tentativa de constrição em prazo maior, por meio da reiteração de ordens eletrônicas denominada "teimosinha", possa ter melhor resultado que a realizada anteriormente. Lado outro, quebra do sigilo bancário cujo deferimento requer circunstâncias excepcionais.
Ausência de indícios contundentes de ocultação patrimonial pelo alimentante. Alegação de que sua esposa atua como "laranja" nas atividades de pessoa jurídica que deve ser deduzida em procedimento adequado. Decisão reformada apenas para autorizar o bloqueio de contas bancárias do devedor de forma contínua, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP, Agravo de Instrumento n.º 22321557220228260000, Relator: Wilson Lisboa Ribeiro, 9ª Câmara de Direito Privado, J 14/02/2023, DJ 14/02/2023).

Em casos semelhantes já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, em julgamentos recentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. A UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” NÃO SE CONFUNDE COM A QUEBRA DE SIGILO FISCAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O Magistrado Singular entendeu que o pedido de realização de pesquisa por ativos financeiros junto ao sistema Sisbajud equivaleria à quebra do sigilo fiscal, indeferindo-o em virtude da inexistência de indícios de fraude ou relevante interesse financeiro do Fisco, dado o valor da execução. Contudo, entende-se que o requerimento formulado pelo recorrente, além de legítimo, não pode ser considerado verdadeira quebra de sigilo fiscal. 1.1)
O sistema Sisbajud, com sua ferramenta “teimosinha”, permite que seja renovada periodicamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros emanada com o fito de dar efetividade à execução, com a satisfação do débito cobrado em juízo. Trata-se, pois, de medida legítima, amplamente difundida nos Tribunais Pátrios
. 2)
A reiteração da ordem de bloqueio não exige circunstância excepcional para sua autorização, uma vez que não traduz quebra de sigilo fiscal (nem bancário) do executado.
3) Embora ambas as ferramentas, a “Teimosinha” e a quebra de sigilo, sejam relacionadas ao sistema Sisbajud, sua utilização é distinta, de sorte que uma não implica a realização da outra. 4)
Restando demonstrado no caso concreto que parte a executada, depois de citada, não realizou o pagamento do débito ou indicou bens à penhora, deve ser acolhido o pleito do exequente agravante, no que diz respeito à utilização dos mecanismos colocados à disposição do juízo para pesquisa de bens penhoráveis.
5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão objurgada e a determinação de que que se implemente a pesquisa, o bloqueio e, se for o caso, a penhora de bens da parte executada junto ao sistema Sisbajud, com a utilização da ferramenta “teimosinha”.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001903-49.2024.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/05/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD – TEIMOSINHA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, que substituiu o antigo BacenJud, é um mecanismo de envio de ordens judiciais de constrição de valores por via eletrônica, a ser efetivada em conta bancária do devedor. 2. Por meio do SISBAJUD, juízes cadastrados no sistema mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ - podem reter judicialmente valores disponíveis em qualquer instituição bancária por meio eletrônico. 3.
O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta para permitir a inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi criado originalmente
. 4.
Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 425, decidiu que “a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras”, sendo que “tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
” (REsp 1941559/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021). 5. Em reforço ao delineado entendimento que reconhece a possibilidade do uso do sistema SISBAJUD em situações deste jaez, nota-se que este Egrégio Tribunal de Justiça tem chancelado a validade da medida ainda que tenha recaído sobre valores irrisórios, notadamente porque não se pode desconsiderar que o crédito perseguido pela Fazenda Pública em sede de Execução Fiscal se trata de verba pública, sendo, portanto, indisponível. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5014272-12.2023.8.08.0000, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 04/04/2024)

Desse modo, à luz da
natureza dos atos executivos, dos princípios que regem a execução, bem como das modalidades de consulta ao patrimônio do devedor, não verifico impedimento à consulta ao sistema SISBAJUD, através da ferramenta “teimosinha”, sendo mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfação do seu crédito.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de que o Juízo
a quo
proceda a busca no sistema SISBAJUD, para que seja promovido o bloqueio e a penhora online do valor suficiente para a quitação do crédito, bem como que as ordens de bloqueios autorizadas sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida seja concluído, através do mecanismo usualmente denominado de “Teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de alcançar o valor necessário ao integral cumprimento da execução

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar